Tribunal: CARF
Processo: 11080.729524/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729524/2018-97
ACÓRDÃO
3002-003.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 24/04/2013, 30/04/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no
RE no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral,
que julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da
Lei 9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de
compensação não homologada, nos termos dos artigos 98 e 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não homologação de
compensação declarada pela contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.350, de 22 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 11080.732707/2017-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729524/2018-97
2

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de multa isolada de 50% por compensação não homologada,
fundamentada no art. 74, § 17, Lei 9.430/96.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Impugnação A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento.
Inicialmente, pugna pela tempestividade do recurso apresentado.
Pontua que apresentou em 13/10/2017 a Manifestação de Inconformidade em
relação ao despacho decisório que negou a compensação no processo
administrativo no 10980.909919/2017-84.
Alega que a manifestação ainda está em análise para posterior decisão e que,
diante disso, conforme art. 135, § 3o da IN no 1.717/2017 fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o inciso I do § 1o do art. 74.
Formula seu pedido nos seguintes termos:
Diante disto, requeremos que o lançamento da presente multa tenha sua
exigibilidade suspensa até o julgamento do recurso de manifesto de
inconformidade, conforme determina a legislação, sob pena de nulidade do ato
administrativo abusivo.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. Ao final, a 9a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. O colegiado a quo,
assim, consignou a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/04/2013, 30/04/2013
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
apresentação da impugnação, nos termos do art. 151, III, do CTN, c/c art. 74, § 18,
da Lei no 9.430, de 1996 e art. 140, § 3o da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729524/2018-97
3

Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, a suspensão da exigibilidade e conhecer
ou arquivar a cobrança após a análise do processo administrativo fiscal, do pedido de
compensação.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
MULTA ISOLADA
No caso em tela, após o regular procedimento fiscal, foi aplicada multa pela
compensação de créditos de contribuição não homologados pelo fisco, conforme
disposto no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A multa discutida neste processo refere-se a uma questão já abordada e decidida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral. Esse recurso declarou a inconstitucionalidade
do dispositivo presente no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que
estabelecia uma multa de 50% para casos de não homologação de pedidos de
compensação tributária pela Receita Federal do Brasil.
Na ocasião, o STF determinou que a simples negativa de homologação de
compensação tributária não constitui um ato ilícito que justificaria
automaticamente uma penalidade financeira, conforme a ementa transcrita
abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729524/2018-97
4
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
(...)
Em razão de o Recurso Extraordinário no 796.939/RS ter transitado em julgado em
20/06/2023, sua decisão deve ser aplicada ao presente caso, em conformidade
com o art. 99 do Regimento Interno do CARF, o qual estipula que as decisões
definitivas proferidas pelo STF, com repercussão geral, devem ser observadas nos
julgamentos deste Conselho.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e no mérito
dar provimento, a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não
homologação de compensação declarada pela contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não homologação de
compensação declarada pela contribuinte.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Original